Tribunal: TJSP
Processo: 2244344-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu liminar para determinar o imediato despejo dos agravantes e a busca e apreensão de bens. Recurso protocolado em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 1.003 do Código de Processo Civil. Agravo interposto intempestivamente.